Tribunal: TJSP
Processo: 1082912-72.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado

Ementa:

Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado ante a apresentação de contraprova, a cargo do interessado.

Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não abarcados no título em função de sanção processual. Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.

Embargos rejeitados.